Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700394-13.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: JOSIAS BEZERRA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. 1. A localização do bem objeto da ação de busca e apreensão é condição de procedibilidade. 2. A inércia do autor de pagar as custas intermediárias para a efetivação de diligências processuais permite a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir. 3. A intimação pessoal do autor para impulsionar o processo é prescindível nos casos de extinção por perda superveniente do interesse de agir. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 274 do Código de Processo Civil e 4o do Decreto Lei 911/1969, sustentando a impossibilidade de extinção do feito por não terem sido observados os requisitos legais. Aduz a necessidade de intimação pessoal. Defende seu interesse de agir diante do cabimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assevera que a cédula de crédito bancário tem eficácia executiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 274 do Código de Processo Civil e 4o do Decreto Lei 911/1969. Isso porque, ao assentar que “está correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois foi oportunizado ao apelante/autor adotar as medidas necessárias para dar efetividade ao feito e este permaneceu inerte.” (ID 38648552 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010